Tribunal: STF
Processo: ARE 1405040
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ANS. REGIME DE DIREÇÃO FISCAL SOBRE PLANO DE SAÚDE PRIVADO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ARTIGO 24-A DA LEI 9.656/1998. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL DESPROVIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    V - A ANS, ao estender a indisponibilidade aos membros do conselho fiscal da Santa Casa de Bragança Paulista, apontou o envolvimento nas anlormalidades econômico -financeiras da entidade. Argumentou que AyrtonCáramaschi se retirou do órgão depois do início da direção fiscal, exercendo a função nos doze meses anteriores. Todavia, o apelado não emitiu parecer favorável em relação às contas da Operadora do exercício de 2014. Odocumento de fl. 90 não impugnado pela apelante, comprova, que o Conselho Fiscal deu parecer favorável em relação às contas do exercício de 2014 e esse Conselho não era integrado pelo requerente. Esse parecer subscrito pelos conselheiros cujo mandato abrangeu o exercício de 2014, não foram objeto de qualquer impugnação por parte da recorrente. Tal documento é absolutamente higido e verossímel, não possuindo nenhum traço de falsidade, tanto que está amparado por todo o plexo probatório - documental e oral nos autos.



    VI- A prova oral produzida em audiência revelou que o demandante não tomou parte do Conselho anterior que aprovou tais contas. Assim, o apelado não praticou atos comissivos ou omissivos no Conselho Fiscal da entidade. Além do mais, a responsabilidade não é objetiva, exigindo para que possa ser assentada, a presença de indícios da prática de atos comissivos ou omissivos, o que não ocorreu, uma vez que os fatos que levaram a ANS a impor,à operadora o regime diretivo, são anteriores ao vínculo do Autor com o Conselho Fiscal (ata de reunião realizada em 16.06.2015 pela Diretoria de Normas e Habilitação de Operadora da ANS (DIOPE), que está acostada às fls. 74, ocasião em que o regime diretivo foi recomendado).



    VII - Nesse sentido, a ata descreve que havia "persistência deanormalidades desde 2009" e que "com base nos dados de dez/2013, a operadoraainda apresentava graves anormalidades econômico -financeiras", sendo que em maio/2014 a operadora interpôs recurso administrativo em face do indeferimentodo TAOEF e em jul/2014 apresentou pedido de reconsideração requerendosuspensão da decisão pela alienação compulsória de sua carteira; sendo que ambos foram indeferidos pela DICOL em dez/2014".



    VIII - Desta forma, considerando-se que os fatos quedesencadearam a decretação do Regime de Direção Fiscal ocorreram, todos, antes da data da posse do Recorrido, não há como modificar a r. sentença que concluiu o seguinte: "era impossível que o Conselho eleito para o período dejaneiro de 2015 a dezembro de 2017 fosse omisso no tocante à rotina da Operadora em 2014".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente